Tribunal: TJES
Processo: 0029038-89.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029038-89.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: ROBSON CARDOSO DE JESUS
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – COBRANÇA DE ITBI – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO – CLAUSULA CONTRATUAL EXPRESSA ACERCA DA SUFICIÊNCIA QUANTO ÀS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –

E
m momento algum a apelante demonstrou que de fato houve o recolhimento do ITBI junto à Prefeitura Municipal, inexistindo quaisquer documentos que demonstrem a obrigação do apelado em devolver os valores desembolsados a maior pela construtora.

2 –
N
a ausência de comprovação
de que a construtora desembolsou valores a maior na transferência do imóvel, é insubsistente a cobrança do ITBI, na medida em que o próprio contrato entabulado entre as partes expressamente previu que os valores já pactuados eram suficientes às despesas de transferência.

3
-

A
cobrança do ITBI é indevida, o que torna ilegal a inserção do nome do apelado nos cadastros restritivos de crédito. Sobre o tema, é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
.
(AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018)

4 -
No entanto, em que pese a ofensa moral, te
m-se
que o valor indenizatório, no patamar em que fixado, transborda os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual entend
e-se
pela parcial reforma da sentença, a fim de que o
quatum
fixado seja reduzido ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), por ser esse valor suficiente a reparar o dano e punir a postura da recorrente.

7 –
Recurso
parcialmente provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A

em face da r. sentença
proferida nos autos da ação
de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada
por

ROBSON CARDOSO DE JESUS
,
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
condenar a requerida
(I)

a
restituir a demandante os valores dispensados a título de taxa de administração e de intermediação e assessoria imobiliária, de forma simples, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso pelo autor;

(II)

a
devolver os valores desembolsados a título de pagamento de ITBI, de forma simples, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso;
(III)
ao pagamento de danos morais à autora, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ;
(IV)
ao pagamento de honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz
a
apelante que:
(1)
é público e notório que o Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é cobrado pela Prefeitura quando há transferência de propriedade de qualquer bem imóvel, bem como, o contrato estabeleceu expressamente que todos os impostos, taxas e outras despesas que recaírem sobre o imóvel são de responsabilidade do Promitente Comprador após a emissão do habite-se ou a entrega das chaves
;
(2)
o autor é parte legitimada a responder pelos encargos decorrentes dos impostos e taxas que recaem sobre o imóvel;
(3)
caso a empresa ré fosse obrigada a arcar com as taxas e impostos do imóvel, estar-se-ia diante da inviabilidade dos seus empreendimentos e, por conseguinte, do fim do exercício de suas atividades, construtora com mais de cinquenta mil unidades já entregues em todo Brasil;
(4)
não existem fundamentos aptos a ensejar a reparação por danos morais;
(5)
a condenação em montante excessivo ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como enseja o enriquecimento ilícito do apelado.

Em sede de contrarrazões, aduz o apelado que não houve comprovação de que a solicitação de isenção do pagamento de ITBI fora realizada junto a Prefeitura Municipal de Serra, conforme benefício previsto nas Leis 3361/2009 e 3833/2011, também não tendo sido comprovada a quitação junto à Prefeitura.

Quanto aos danos morais, argumenta o recorrido que a apelante registrou seu nome nos órgãos de proteção ao débito em decorrência de um débito indevido.

Por fim, pugna o apelado pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Cinge-se a irresignação recursal quanto à condenação da construtora a devolver ao comprador, ora apelado, os valores por ele desembolsados a título de pagamento de ITBI, bem como a reparar os danos morais sofridos em razão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Conquanto sustente o apelante a legitimidade da cobrança de ITBI, verifico que o contrato entabulado entre as partes diz respeito a imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, constando do quadro de resumo da Promessa de Compra e Venda (item 3.2), a discriminação dos valores a serem pagos pelo promitente comprador, inexistindo qualquer previsão numérica acerca dos valores de transferência do imóvel, eis que apenas consta asterisco no item correspondente às despesas de transferência .

Além disso, observo a partir da Clausula Terceira do Contrato de Compra e Venda formalizado, que restou expressamente estabelecido que os valores previstos no quadro de resumo são suficientes para cobrir as despesas de transferência do imóvel, assegurando-se ao comprador a devolução da diferença a menor, como também a obrigação de pagamento da diferença a maior. Confira-se:

“
Qualquer diferença a menor nos valores mencionados no parágrafo supra, apurada no momento da efetiva transferência do imóvel, deverá ser restituída ao(à) PROMITENTE COMPRADOR(A), em valores históricos. Por outro lado, qualquer diferença a maior, deverá ser paga à PROMITENTE VENDEDORA nos moldes que vierem a ser definidos entre as partes. Caso a PROMITENTE VENDEDORA efetue o pagamento desta diferença, ficará o(a) PROMITENTE COMPRADOR(A) obrigado (a) ao seu ressarcimento integral.”

No entanto, em momento algum a apelante demonstrou que de fato houve o recolhimento do ITBI junto à Prefeitura Municipal, inexistindo quaisquer documentos que demonstrem a obrigação do apelado em devolver os valores desembolsados a maior pela construtora.

Nesses termos, na ausência de comprovação de que a construtora desembolsou valores a maior na transferência do imóvel, é insubsistente a cobrança do ITBI, na medida em que o próprio contrato entabulado entre as partes expressamente previu que os valores já pactuados eram suficientes às despesas de transferência.

Sendo assim, a cobrança do ITBI é indevida, o que torna ilegal a inserção do nome do apelado nos cadastros restritivos de crédito.

Sobre o tema,
é sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SUMULA 7/STJ. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No presente caso, constato que a revisão das premissas firmadas pelo Tribunal a quo demandaria reanálise dos fatos discutidos na lide, o que é defeso nesta fase recursal (Súmula 7/STJ) e impede o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas.

2. "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018)

No entanto, em que pese a ofensa moral, tenho que o valor indenizatório, no patamar em que fixado, transborda os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual entendo pela parcial reforma da sentença, a fim de que o
quatum
fixado seja reduzido ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender ser esse valor suficiente a reparar o dano e punir a postura da recorrente.

Firmes nas razões expostas,

CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de
DAR
PROVIMENTO ao recurso.